Tribunal: TJDFT
Processo: 0737195-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DA PENSÃO. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA.
1. Ressalvado o entendimento pessoal do relator, adota-se posicionamento do STJ que, excepcionando a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, permite a penhora salarial, desde que preservado montante suficiente à subsistência do devedor e de sua família.
2. Na hipótese, a executada tem rendimentos líquidos de R$ 7.098,28. Além de ser pessoa idosa, que ordinariamente já tem despesas adicionais em razão dessa condição, possui diagnóstico de esquizofrenia, circunstância que pressupõe gastos com médicos e medicamentos.
3. A penhora salarial deve ser afastada quando verificado, como no presente caso, que a constrição tem aptidão de comprometer a subsistência da executada e de sua família.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do exequente.